Tribunal: STF
Processo: Rcl 72333
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Michael Gleidson Lima dos Santos formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, cuja tese restou assim fixada:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    Pleiteia “anular a decisão reclamada e trancar o Procedimento de Apuração tombado sob o n. 202372101647 (0001603-84.2023.8.25.0017) ante a manifesta atipicidade da conduta de posse de menos de 40 gramas para consumo pessoal”.



É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante.



    Conforme se extrai do ato reclamado:



    Designo audiência, para fins de aplicação das medidas educativas elencadas no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006, para o dia 03/10/2024, às 09h30min, a ser realizada no Fórum da Comarca de Carmópolis. 



    Nesse contexto, no julgamento do RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, restou estabelecido na tese fixada o seguinte entendimento: ainda que não cometa infração penal o porte de “até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas” para fins de consumo pessoal, não se veda o “reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta”, restando possível portanto a “aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);”, conforme se depreende do seguinte trecho:



    Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente